Tribunal: TJPA
Processo: 0801531-22.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6052 - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801531-22.2022.8.14.0012

APELANTE: IZABEL EMILIA DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Agravo Interno em Apelação Cível. imposto de renda retido na fonte (irrf). abono fundef/fundeb. natureza jurídica. acréscimo patrimonial. incidência tributária. manutenção da sentença de improcedência. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
IZABEL EMILIA DE OLIVEIRA CARDOSO
contra o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento à Apelação Cível da Agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de repetição do indébito tributário.

III.
Razões de decidir

3.
Como cediço,

uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

4. A Lei Federal nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, que passou a atribuir “caráter indenizatório” ao abano recebido pela Agravante. No entanto, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial (artigo 43 do Código Tributário Nacional).

5.
O abono proveniente do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultando, portanto, num acréscimo patrimonial tributável.

6. A sentença de improcedência se encontra em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte Estadual, que, em seus julgados, confirmam a legitimidade da tributação sobre o abono FUNDEF/FUNDEB, diante da ausência de comprovação de sua natureza exclusivamente indenizatória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º
14.113/2020, artigo 47-A (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022;
Código Tributário Nacional, artigo 43 e, CPC/15, artigo
1.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
(AgInt no REsp n.
2.107.119/ES
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
13/5/2024
, DJe de
21/5/2024
),
(
TJPA
, processo n.º
0801539-96.2022.8.14.0012 – PJE
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
24/03/2025
), (
TJPA
, processo n.º
0801549-43.2022.8.14.0012 – PJE
. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
10/02/2025
) e, (
TJPA
, processo n.º
0801553-80.2022.8.14.0012 – PJE
, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em
07/10/2024
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º
0801531-22.2022.8.14.0012
– PJE) interposto por
IZABEL EMILIA DE OLIVEIRA CARDOSO
contra o
MUNICÍPIO DE CAMETÁ
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) considerando que o abono proveniente do
FUNDEF
se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultará, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda (...) Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões
, a Agravante afi
rma ter recebido da Prefeitura Municipal de Cametá o pagamento de abono previsto no parágrafo único do artigo
5°
da Emenda Constitucional n°
114/2022
, no artigo
7°
, parágrafo único da Lei Federal n
14.057/2020
e no artigo
3°
da Lei Municipal n°
371/2021
, de acordo com o estabelecido no Plano de Rateio da Comissão Intersetorial, constituída especialmente para esse fim.

Assegura que o abono recebido através do Fundo Municipal de Educação –
FME
deu-se no valor bruto de
R$ 39.609,40
(trinta e nove mil, seiscentos e nove reais e quarenta centavos).

Suscita que o Ente Municipal, na figura de titular da receita de arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte, conforme Recibo
Nº 00800/2022
, realizou o desconto no valor de
R$ 10.488,48
(dez mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), restando ao final o valor líquido a receber de
R$ 29.586,18
(vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).

Reitera a alegação de que o referido abono é rendimento de natureza indenizatória, se tornando
ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA
, não devendo ser tributado, tanto que, as próprias legislações que fundamentam o pagamento do abono, quais sejam, a lei nº
14.057/2020
, Lei Municipal de Cametá nº
371/2021
e Emenda Constitucional nº
114/2021
, tratam o abono recebido como
NÃO
incorporado na remuneração, na aposentadoria ou na pensão.

Defende que o fato gerador do imposto de renda (Recibo datado e assinado em 02/06/2022) se deu em momento posterior à vigência da inclusão de dispositivo legal (artigo 47-A) realizada pela Lei Federal 14.325/2022 (publicada em 13/04/2022), que deixa claro que o valor recebido por rateio dos Fundos tem caráter indenizatório.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a procedência da Ação.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser modificada a decisão que negou provimento à Apelação Cível da Agravante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica tributária c/c pedido de repetição do indébito tributário.

Segundo a Agravante,
abono é rendimento de natureza indenizatória, sendo ISENTO DE IMPOSTO DE RENDA, de modo que, não deveria ser descontado em fonte.

A origem do abono recebido pela Agravante foi devidamente explicada em sentença, senão vejamos:

(...) A Constituição Federal, em seu art. 212, determinou à União, aos Estados, Distrito Federal e Municípios, que aplicassem parte da receita resultante dos impostos (18% para a União e 25% para os demais) na manutenção e desenvolvimento do ensino. O art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 14/1996, estabeleceu que pelo menos 60% desse recurso seria destinado à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do magistério. A concretização da referida norma se deu com a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, instituído pela EC 14/1996 e regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e Decreto n.º 2.264/97. Resumidamente, os recursos do fundo deveriam ser distribuídos entre os Governos Estaduais e Municipais na proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas nas respectivas redes de ensino. A União complementaria os recursos sempre que o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente por ato do Presidente da República.
Os recursos eram repassados automaticamente para contas únicas dos governos estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao fundo e instituídas para esse fim, e constavam de programação específica nos respectivos orçamentos (art. 3º da Lei 9.424/1996 e art. 2º do Decreto 2.264/1997).
As transferências dos recursos complementares pela União eram realizadas mensalmente, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei n.º 9.424/96, caracterizando, segundo o Superior Tribunal de Justiça, verdadeira relação de trato sucessivo: (...) Ocorre que o cálculo realizado pela União para a obtenção do
Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA apresentou distorções que resultaram em valores inferiores aos devidos, fato que ensejou a cobrança judicial da complementação pelos demais entes federativos. A insuficiência dos
repasses do FUNDEF no período compreendido entre os anos de 1998 e 2006 e
o consequente direito à percepção das diferenças pelo ente prejudicado foi reconhecida em reiterados julgados, dentre os quais o processo n.º 0010002-28.2005.4.01.3900, que tramitou perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária do Pará, de onde proveio o precatório que ensejou o pagamento do abono FUNDEF à parte autora (autos de precatório n.º 0235461-71.2019.4.01.9198).

Sobre o assunto, o art. 5º da Emenda Constitucional nº. 114/2021 estabelece o seguinte:

Art. 5º As receitas que os Estados e os Municípios receberem a título de pagamentos da União por força de ações judiciais que tenham por objeto a complementação de parcela desta no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) deverão ser aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização de seu magistério, conforme destinação originária do Fundo.

Parágrafo único.
Da aplicação de que trata o caput deste artigo, no mínimo 60% (sessenta por cento) deverão ser repassados aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão
. (grifo nosso).

Denota-se da Emenda, que 60% (sessenta por cento) das receitas decorrentes de complementações (diferenças) do FUNDEF deveriam ser repassadas aos profissionais do magistério, na forma de abono. No entanto, posteriormente, a Lei nº. 14.325/2022 modificou a Lei nº. 14.113/2020, inserindo o art. 47-A, abaixo transcrita:

Art. 47-A.
Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - dos fundos e das complementações da União, nas modalidades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) permanente, previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput deste artigo; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a administração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional
: (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais profissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022)

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do rateio definido no § 1º deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.325, de 2022).

Em que pese o referido dispositivo ter atribuído “caráter indenizatório” ao abano recebido pela Agravante, o simples fato de uma lei denominar uma verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do imposto de renda, sendo imprescindível a averiguação da real natureza do pagamento e a existência de efetivo acréscimo patrimonial.

Portanto, uma verba somente pode ser considerada indenizatória quando não resultar em acréscimo patrimonial e consubstanciar uma simples recomposição do patrimônio pretérito.

Deste modo, conforme bem observado no julgamento da Apelação Cível,
considerando que o abono proveniente do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -
FUNDEF se destina a retribuir (remunerar) e a valorizar a atuação de servidores públicos na área da educação, resultará, portanto, num acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, em conformidade com o art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001).

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. ABONO DE ADESÃO A PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PETROBRÁS E DA TRANSPETRO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO ANTE A NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONFORMIDADE COM A LEI E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, estão sujeitos à incidência do imposto de renda os valores pagos a título de abono e que tenham natureza salarial, ainda que decorrentes de convenção ou acordo coletivos de trabalho. Precedentes. 3. No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu: "tratando-se de verba paga por mero estímulo à participação antecipada e não havendo dano algum à parte, o valor recebido configura acréscimo patrimonial, sujeito à incidência do imposto de renda"; e a situação revela conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
, razão pela qual a Súmula 83 do STJ é óbice ao conhecimento do recurso. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.107.119/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). (grifo nosso).

Em situações análogas, envolvendo o mesmo abono/Ente Municipal, o colegiado desta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

Tributário. Agravo interno em apelação cível. Imposto de Renda Retido na Fonte. Abono FUNDEF. Acréscimo patrimonial. Incidência tributária. Recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de afastamento da incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o abono FUNDEF e a restituição dos valores descontados. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se o abono FUNDEF possui natureza indenizatória, afastando a tributação, ou se representa acréscimo patrimonial sujeito ao Imposto de Renda. 3. O simples fato de a legislação qualificar determinada verba como indenizatória não afasta, por si só, a incidência do Imposto de Renda, sendo necessário verificar se há acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional.
4. O abono FUNDEF não tem caráter compensatório de perdas patrimoniais passadas, mas se destina à valorização dos profissionais do magistério, resultando em acréscimo patrimonial tributável. 5. Agravo interno conhecido e desprovido
.

(TJPA, processo n.º 0801549-43.2022.8.14.0012 – PJE. Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 10/02/2025). (grifo nosso).

DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). ABONO FUNDEF/FUNDEB. NATUREZA JURÍDICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de restituição dos valores retidos a título de imposto de renda sobre o abono FUNDEF/FUNDEB. O agravante sustenta que a legislação que fundamentou o pagamento do abono vedava sua incorporação à remuneração, reforçando sua tese de isenção tributária, e alega que a verba possuía caráter indenizatório, pois visava compensar a defasagem salarial dos profissionais da educação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o abono FUNDEF/FUNDEB recebido pelo agravante possui natureza indenizatória, o que afastaria a incidência do IRRF, ou se caracteriza acréscimo patrimonial tributável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O simples fato de o abono não ser incorporável à remuneração, conforme previsto na legislação que o instituiu, não implica sua natureza indenizatória, mas apenas sua transitoriedade. 4. A Lei nº 14.325/2022, que atribui caráter indenizatório ao abono, não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, não sendo aplicável ao caso em exame
. 5. O abono FUNDEF/FUNDEB representou um efetivo acréscimo patrimonial ao beneficiário, não configurando mera recomposição de prejuízo financeiro, o que justifica a incidência do IRRF. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a legitimidade da tributação sobre o abono FUNDEF/FUNDEB, diante da ausência de comprovação de sua natureza exclusivamente indenizatória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA, processo n.º 0801539-96.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 24/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EFETIVO EXERCÍCIO NAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CAMETÁ. ABONO FUNDEF/FUNDEB.
ART. 47-A, §1º, I DA LEI Nº 14.113/2020, INCLUÍDO PELA LEI N.º 14.325/2022.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - O FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), foi instituído pela Emenda Constitucional n.º 14, de setembro de 1996, e regulamentado pela Lei n.º 9.424, de 24 de dezembro do mesmo ano, e pelo Decreto nº 2.264, de junho de 1997, vigorou de 1997 a 2006. Substituto do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) visa atender toda a educação básica, da creche ao ensino médio. 2 - Em razão da necessidade de municipalização do ensino fundamental, em 14/02/2000 o Estado do Pará, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Pará e o Município de Cametá celebraram o Convênio n.º 002/2000 – SEDUC para propiciar a gestão gradativa do ensino nas faixas do pré-escolar e do antigo 1º grau ao requerido, cabendo ao Estado a priorização do desenvolvimento do Ensino Médio, cabendo à SEDUC disponibilizar os referidos servidores a fim de garantir a continuidade do processo ensino/aprendizagem. 3 - Logo, o pagamento desses profissionais – fossem eles ocupantes de cargos efetivos, funções permanentes ou temporários – ficaria a cargo da SEDUC apenas no período entre 14/02 e 31/12/2000 (denominada fase de transição). Após, competia ao Município de Cametá, nos termos da Cláusula Nona, subitem 4.10 (ID. 16987694), remunerar os servidores estaduais que ficaram sob sua gerência administrativa em decorrência do aludido convênio, bem como fornecer-lhes contracheque, recolher o imposto de renda, autorizar as consignações em folha de pagamento etc. 4 - Com isso, é evidente que o apelante deve arcar com o pagamento do abono FUNDEF/FUNDEB ao apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 5 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, processo n.º 0801553-80.2022.8.14.0012 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 07/10/2024). (grifo nosso).

Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025